Tribunal: TJSP
Processo: 2154334-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2154334-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é impetrante FELIPE
AUGUSTO BASSINI PEREIRA e Paciente GUSTAVO DOS SANTOS SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154334-60.2020.8.26.0000 -Voto no 41.984
2
Voto n° 41.984
Habeas-corpus no 2154334-60.2020.8.26.0000
Comarca: Fernandópolis
Juízo de origem: 2a Vara Criminal
Impte(s): Felipe Augusto Bassini Pereira
Pacte(s): Gustavo dos Santos Santana
Habeas corpus - Tráfico de drogas - Revogação da prisão
preventiva por ausência de fundamentação - Presença dos
requisitos do art. 312 e 313, ambos do CPP - Insuficiência das
medidas cautelares diversas do cárcere - Não se vislumbra o
alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Vistos.
O Advogado Felipe Augusto Bassini
Pereira impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de
Gustavo dos Santos Santana, alegando que o ora paciente está a sofrer
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis.
Relata o d. impetrante, em síntese, que o
paciente foi preso em flagrante aos 22/06/2020 pela prática, em tese, de crime
de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, sendo que a
Autoridade apontada como coatora indeferiu seu pedido de liberdade
provisória sem a adequada fundamentação.
Afirma que o paciente é primário, de bons

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154334-60.2020.8.26.0000 -Voto no 41.984
3
antecedentes, tem 19 anos de idade e possui residência fixa.
Assevera que a prisão preventiva é medida
excepcional e que, no presente caso, não se encontram presentes as hipóteses
previstas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, militando em
favor do paciente o princípio constitucional da presunção de inocência.
Acrescenta que o paciente não ofendeu ou
ameaçou testemunhas, tampouco dificultou a produção probatória, tendo,
inclusive, colaborado com as diligências policiais.
Ressalta que a r. decisão que indeferiu a
liberdade provisória ao paciente carece de fundamentação idônea, visto que
genérica, não trazendo elementos do caso concreto. Invoca jurisprudência.
Enfatiza que, em caso de eventual
sentença condenatória, ao paciente poderá ser aplicado o redutor do artigo 33,
§ 4o, da Lei no 11.343/06, com fixação de regime inicial diverso do fechado,
não se afastando a possibilidade de substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, o que evidencia a desproporcionalidade de
sua custódia cautelar.
Alega, ainda, que o paciente não foi
flagrando em situação de mercancia, além de ter sido encontrado com
pequena quantidade de droga.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154334-60.2020.8.26.0000 -Voto no 41.984
4
ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor, confirmando-se, ao final, a
liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
72/74).
A
d.
autoridade
coatora
prestou
informações (fls. 77/79).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer à fls. 82/94, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
Conforme informações da d. autoridade
coatora, o paciente foi denunciado como incurso no art. 33, “caput”, e 35,
“caput”, ambos da Lei 11.343/06, porquanto no dia 22 de junho de 2020
trazia consigo pela Rodovia Euclides da Cunha, 06 (seis) porções de maconha
(480,9g), e na sua residência 04 (quatro) tijolos de maconha (1523,73g), 68
(sessenta e oito) trouxas de papel (514,2g), 01 (um) tijolo de cocaína
(1201,7g) e 03 (três) porções de cocaína (142,99g).
Por decisão proferida em 23/06/2020, foi
decretada a prisão preventiva do paciente (fls. 181/183 dos autos de origem).
No momento, os autos aguardam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154334-60.2020.8.26.0000 -Voto no 41.984
5
notificação do paciente para apresentação da defesa preliminar (fls. 300/302).
Em que pese as alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente.
Com efeito, presentes os requisitos do art.
312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, de sorte que não há se falar
que a mencionada prisão constitua constrangimento ilegal.
Cabe referir que ao paciente imputa-se a
prática de delito grave, considerado hediondo, que traz consequências sociais
irreparáveis, sendo fonte geradora de crimes violentos, daí porque, sua
custódia cautelar não ofende nem mesmo o princípio da presunção de
inocência, uma vez que a própria Constituição Federal a admite, ao permitir a
possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem devidamente
fundamentada.
Ressalto não se vislumbrar qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida, prevalecendo
os requisitos autorizadores da decretação da constrição (fls. 181/183 dos
autos originais).
Ao
tratar
do
comércio
ilícito
de
entorpecentes, o legislador introduziu diversas alterações através da Lei no
11.343/06: descriminalizou o uso; exacerbou penas em alguns casos; permitiu
a redução delas em outros; alterou o rito procedimental. E, também, vedou, às
expressas, em seu art. 44, caput, a concessão de liberdade provisória no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154334-60.2020.8.26.0000 -Voto no 41.984
6
das figuras de tráfico previstas nos artigos 33, “caput” e § 1o, 34 e 37. Não se
nega que, em relação a este último item, o E. Supremo Tribunal Federal
modificou entendimento anterior, firmando a posição que a vedação da
liberdade provisória no caso de tráfico de entorpecentes é inconstitucional.
Entretanto, ao contrário do que apressadamente concluíram alguns
intérpretes, ávidos do afrouxamento das leis penas, este liberal entendimento
não torna obrigatório o benefício, nem vincula o Juiz que, verificando
presentes os requisitos da prisão preventiva, poderá, dentro de sua
discricionariedade, decretá-la (ou mantê-la), por óbvio de forma fundamentada.
Não há se cogitar em aplicação de medida
cautelar diversa da prisão. Isto porque, a nova Lei no 12.403/11, ainda que de
forma excepcional, prevê a possibilidade da decretação da prisão preventiva
para os crimes dolosos com o máximo de pena privativa de liberdade superior
a 04 anos, o que engloba o crime em questão.
Portanto, considerando-se que a situação
processual do paciente admite o decreto preventivo, não era mesmo razoável
a adoção de medida cautelar diferente da prisão. Aliás, medida diversa da
prisão seria claramente insuficiente e geraria sentimento de odiosa
impunidade, ainda mais em se tratando de crime tão nefasto.
De resto, descabe a discussão do mérito da
causa nos estreitos limites do habeas corpus.
Assim, por não se vislumbrar o alegado
constrangimento ilegal que possa estar a sofrer o paciente, a solução que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154334-60.2020.8.26.0000 -Voto no 41.984
7
melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE A
ORDEM.
SÉRGIO RIBAS
Relator